Tribunal: TJSP
Processo: 1006643-20.2019.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usufruto
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006643-20.2019.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que são
embargantes MARIA HELENA DE JESUS DA CRUZ (INTERDITO(A)) e JORGE
HELENO DA CRUZ (CURADOR DO INTERDITO), é embargado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente) E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006643-20.2019.8.26.0477/50000 -Voto no 3.980
2
Embargos de Declaração Cível no 1006643-20.2019.8.26.0477/50000
Embargtes: Maria Helena de Jesus da Cruz e Jorge Heleno da Cruz
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Vera Lucia de Carvalho e Manoel Luciano da Cruz
Comarca: Praia Grande
Juiz: André Luís Maciel Carneiro

Voto no 3.980
Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade. Ausência de vício intrínseco
no julgamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 98/101, que deu provimento ao recurso interposto.
Sustenta a embargante que: "o V. Acórdão ora
embargado omitiu-se na análise de ponto expressamente invocado em sede recursal
e na exordial, qual seja, as AFRONTAS AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E
LEIS FEDERAIS, BEM COMO PATENTE ILEGALIDADE PERPETRADAS PELA
PARTE ADVERSA, conforme preconiza o artigo 5o, inciso LIV, da Constituição
Federal, quais sejam: a) o direito de defesa; b) o contraditório; c) a instrução
probatória; d) as razões; e) a defesa verbal; f) o julgamento motivado" (fls. 2/3).
Requer "seja sanada omissão relativa aos pontos
expressamente invocados em sede recursal, indicando assim, os fundamentos, pelos
quais não entendeu que a usufrutuária não terá qualquer prejuízo, tendo em vista
que já possui outro imóvel com usufruto e pugna pela alienação do bem com a
extinção do usufruto, sendo que, não ficou claro neste sentido" (fls. 3).
É o relatório.
Conheço dos embargos e nego provimento ao recurso.
Nos embargos de declaração inexiste qualquer
indicação de vício intrínseco do julgado, limitando-se a parte a parcialmente
apresentar argumentos que fundamentam sua discordância quanto à fundamentação e
conclusão do v. Acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006643-20.2019.8.26.0477/50000 -Voto no 3.980
3
Ainda que com finalidade de prequestionamento não se
exime a parte de apresentar qual seria a contradição, omissão ou obscuridade do
acórdão, o que não se verifica no caso sub judice.
Insuficiente mera enumeração de dispositivos legais,
não estando o órgão julgador obrigado a indicar nominalmente as normas incidentes
no caso sub judice, bastando apreciação da questão submetida a julgamento.
O recurso menciona "ILEGALIDADE PERPETRADAS
PELA PARTE ADVERSA", contudo o processo é de jurisdição voluntária, inexistindo
outra parte, tratando-se de intervenção do Ministério Público na função de custos
legis.
Não constavam da matéria recursal os temas
constitucionais mencionados genericamente nos embargos, conforme se constata do
recurso do Ministério Público e das contrarrazões da embargante, ficando a discussão
restrita à admissibilidade do cancelamento do usufruto de titularidade de pessoa
interditada.
O acórdão analisou o caso à luz dos art. 1.750 e 1.781
do Código Civil, constando a motivação pela qual se concluiu que a renúncia do
usufruto não representava vantagem à interditada, encontrando vedação legal.
A argumentação da embargante tem caráter infringente,
não apontando omissão a ser sanada no acórdão.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
declaratórios.
Enéas Costa Garcia
Relator